Tribunal: TJMT
Processo: 1018674-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018674-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EWYLLIN MARIA MARTINS LEMOS - CPF: 063.084.421-60 (AGRAVANTE), LUCAS DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA - CPF: 054.585.221-84 (AGRAVADO), EULINDA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.469.091-34 (ADVOGADO), Ú. M. D. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR – MENOR EM TENRA IDADE EM FASE DE ALEITAMENTO MATERNO – NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR –
DIREITO DA CRIANÇA À MANUTENÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE COM AMBOS OS GENITORES
- MELHOR INTERESSE DO MENOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 1.589 do Código Civil, dispõe que o

“pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”
. 2. É direito do menor à manutenção do vínculo permanente com ambos os genitores. 3. Não constitui óbice ao exercício do direito a visita,

a circunstancia exclusiva da infante estar em fase de aleitamento materno, sobretudo quando há a possibilidade de armazenamento do leito materno para que seja fornecido ao infante quando na companhia de seu genitor, e, considerando, ainda, que não há dependência exclusiva do aleitamento materno, pois,
já inseridos outros alimentos de forma gradual à rotina alimentar da infante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018674-65.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EWYLLIN MARIA MARTINS LEMOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Regulamentação de Visitas”
(Número Único 1001213-40.2019.2018.8.11.0078), ajuizada contra a agravante por LUCAS DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA, arbitrou alimentos provisórios no valor correspondente a 25,4% do salário mínimo em favor da menor Ursula Martins dos Santos Oliveira, filha em comum das partes, e fixou direito de visitas, em favor do autor/genitor/agravado, em finais de semana alternados, autorizando-o a buscar a filha no sábado às 08h da manhã e entrega-la à genitora no domingo às 17h

(cf. fls. 19/21 ID 27303456).

A genitora/agravante sustenta que os horários fixados são impróprios para a tenra idade da filha das partes, que, atualmente possui apenas 7 (sete) meses e ainda depende de amamentação exclusivamente por aleitamento materno, esse que deve ser mantido até que a infante complete 2 anos de idade, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde.

Aduz que não se opõe ao exercício do direito de visita do agravado, mas desde que sejam observadas as particularidades da infante e que seja atendido o princípio do melhor interesse da criança.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que, provido o recurso, seja ordenado que as “
pernoites somente ocorram após a criança completar dois anos
” (cf. fls. 17 ID 27199471, “d”), e desde já, seja atribuído efeito suspensivo à interposição até realização do estudo psicossocial, ou, então, se mantido o horário de visitação, que haja “
intervalo para amamentação durante o dia, devendo o genitor levar a criança até a mãe
” (cf. fls. 17 ID 27199471, “c”).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 10.12.2019, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 27847978).

Intimado para, querendo, ofertar contrarrazões (cf. ID 27881516), o prazo legal transcorreu sem que o agravado nenhuma manifestação positivasse nos autos (cf. ID 32517458).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso “
a fim de manter as visitas aos finais de semana, no horário estabelecido, respeitando os horários de amamentação e que os pernoites ocorram somente após seus 02 (dois) anos de vida completos
” (cf. ID 34080922).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra a agravante ação de regulamentação de visitas à menor Úrsula Martins dos Santos Oliveira, filha em comum do ex-casal, nascida em 20.04.2019, alegando que “
após o término do relacionamento
(...) (não há)
diálogo entre as partes
” e justamente por isso se socorre ao Poder Judiciário “
afim de que estipule datas e honorários para as visitas de sua filha
” (cf. fls. 23 ID 27303456)

Quanto ao direito à visita, o art. 1.589 do Código Civil, dispõe que o

“pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”
;
há diferenciação entre o exercício da guarda e o direito à visita, não podendo confundir-se essas hipóteses.

Sobre o tema, colaciono, ainda, a lição de Sílvio Neves Baptista para quem, o “
direito de visita - melhor seria direito à visita – consiste no direito de ser visitado, e não no direito de ir visitar o outro. A expressão ‘direito de visita’ deve ser interpretada como a faculdade que alguém tem de receber visita, quer de pais, quer de parentes e amigos. Não é, pois, um direito do pai em relação ao filho, de acordo com o generalizado entendimento, mas um direito do filho em relação ao pai que não tem a guarda, ou em relação a toda e qualquer pessoa cuja conveniência lhe interessa”.
(A Família na Travessia do Milênio, Anais do II Congresso Brasileiro de Família, IBDFAM, 2000, pg. 294).

Na orientação do eg. STF, o “
Juiz, ao dirimir divergência entre pai e mãe, não se deve restringir a regular as visitas, estabelecendo limitados horários em dia determinado da semana, o que representa medida mínima. Preocupação do Juiz, nesta ordenação, será propiciar a manutenção das relações dos pais com os filhos. É preciso fixar regras que não permitam se desfaça a relação afetiva entre pai e filho, entre mãe e filho. Em relação à guarda dos filhos, em qualquer momento, o Juiz pode ser chamado a revisar a decisão, atento ao sistema legal. O que prepondera é o interesse dos filhos, e não a pretensão do pai ou da mãe
”. (STF, Relator Ministro ELOY DA ROCHA – RE 60265 - RTJ, 044/43).

A inserção da figura do pai no cotidiano da infante Ursula Martins dos Santos Oliveira é indispensável ao desenvolvimento dela e para estreitamento dos laços familiares, e referência da figura paterna, de modo que não há motivo para que seja negado seu direito de permanecer os finais de semanas alternados com sua filha, tampouco de que o direito à visita seja deliberado até a realização de estudo psicossocial; ressaltando-se, ainda, que o direito à visita não é apenas uma prerrogativa dos pais que não detém a guarda da criança (CC/2002, art. 1.589), mas, também, direito da criança à manutenção do vínculo permanente com ambos os genitores, devendo ser regulamentado de acordo com as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio do melhor interesse do menor.

O princípio do melhor interesse do menos consta da Convenção Universal dos Direitos da Criança e Adolescente, que em seu capítulo 3, dispõe que:

“1.
Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.
”.

Ainda quanto à proteção integral, a lição de Antonio Carlos Gomes da Costa ensina que esse princípio “
afirma o valor intrínseco da criança como ser humano; a necessidade de especial respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento; o valor prospectivo da infância e da juventude, como portadora da continuidade do seu povo e da espécie e o reconhecimento da sua vulnerabilidade, o que torna as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte da família, da sociedade e do Estado, o qual deverá atuar através de políticas públicas específicas para promoção e defesa dos seus direitos
”. (
Natureza e implantação do novo Direito da Criança e do Adolescente
.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 17).

No caso, ressai do conjunto probatório recursal que não há comprovação segura e convincente de que qualquer conduta que impeça o convívio do agravado com a filha em comum dos litigantes.

Não obstante, a agravante defenda insistentemente que há óbice ao exercício do direito à visita, porquanto, a filha em comum dos litigantes conta com apenas 10 (dez) meses de idade e dependente de aleitamento materno, admite que tem inserido alimentos de forma gradual à rotina da infante, ademais, causa estranheza a pretensão da agravante para que haja “
intervalo para amamentação
durante o dia
, devendo o genitor levar a criança até a mãe
” (cf. fls. 17 ID 27199471, “c” -
grifei
), ou seja, a agravante não se insurge contra a pernoite da criança com o agravado, momento mais crítico ao distanciamento da mãe diante da alegação de agravante de que a infante depende do aleitamento materno; de
todo modo, a criança poderá ser alimentada com leite materno acondicionado em mamadeira, prática comumente adotada por mães que retornaram ao trabalho após dar à luz a seus filhos.

Lembro que a hipótese é regulamentação provisória, de modo que a forma e periodicidade da visitação poderá ser revista a qualquer tempo, sempre em observância ao princípio do melhor interesse da criança, sopesando as particularidades do infante, entre elas, sua faixa etária, seu

desenvolvimento e sua rotina.

Sobre a temática recursal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. REGIME DE VISITAS. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DA MENOR. PRETENSÃOÀ AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO ENTRE PAI E FILHO. CABIMENTO. ACOMPANHAMENTO DOS ENCONTROS POR UM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. DESNECESSIDADE. A análise das questões atinentes ao direito de visitas entre pais e filhos deve sempre estar amparada no princípio da prevalência do bem-estar dos menores, visando ao bom e salutar convívio familiar. Caso concreto em que o menor conta 07 (sete) meses de idade e não tem no aleitamento materno a única fonte de alimentação. Situação que permite ao genitor, durante a visitação, se afastar com seu filho da residência da genitora-guardiã, a fim de que as visitas ocorram em um ambiente mais favorável, inclusive promovendo o estreitamento do vínculo afetivo existente entre o menino e a família paterna. Ainda, diante da inexistência de situação de risco à criança, desnecessária a supervisão das visitas por um membro do Conselho Tutelar. Agravo de Instrumento Parcialmente Provido. (TJRS - Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70076946607 – Rela. Desa. SANDRA BRISOLARA MEDEIROS - Julgado em 20.06.2018)

“EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO FILHO MENOR. 1. As visitas do pai ao filho devem ser regulamentadas considerando o interesse do menor, a sua proteção e o seu desenvolvimento físico, moral, social e intelectual e não os interesses pessoais dos genitores, que devem atuar em conjunto. 2. A convivência com a família paterna é recomendável, desde a tenra idade, para o saudável desenvolvimento psíquico, social de uma criança. 3. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação adesiva da Autora conhecida, mas não provida. Maioria. (TJDF - 3a Turma Cível -
Acórdão 889003
- 20140111485460APC -

Rela. Desa. FÁTIMA RAFAEL – Revisora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU – Julgamento em 12/08/2015 – DJE em 24/8/2015. Pág. 207)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas à agravante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020